Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Boa-fé. Fraude. Responsabilidade por Aluguéis e Modificações de Imóvel. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, rejeitando a prescrição da pretensão de reaver valores locatícios e de indenização por alteração física do imóvel. A embargante alega omissão no acórdão quanto à sua boa-fé, fraude praticada pela sublocatária e ausência de responsabilidade pelos aluguéis e modificações no imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: i) à boa-fé da embargante na aquisição do imóvel; ii) à fraude praticada pela sublocatária; iii) à responsabilidade da embargante pelos aluguéis não pagos e modificações realizadas no imóvel.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão não padece desses vícios.
4. O acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, rejeitando a prescrição da pretensão de reaver valores locatícios e de indenização por alteração física do imóvel, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento e julgamento da lide.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, § 3o, I e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.832-RJ; TJDFT, Acórdão 1688755, 7a Turma Cível, Rel. Leila Arlanch, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1408386, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 31/03/2022.